Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600683-61.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2025
Número: 0600683-61.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600683-61.2024.6.16.0076, que julgou improcedente o pedido e julgou extinto o presente processo
com julgamento de mérito com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero C/C pedido de tutela de
evidência ajuizada por Elaine dos Santos Miguel - Professora Elaine Miguel em face de Leda de
Oliveira Carneiro de Paula (Leda), Erminda dos Passos Saviani (Dadinha), Elma Lucia de Macedo
(Lucia Macedo), Clécio Alex do Nascimento (Clécio), Valdinei da Silva Santos (Dinei), Wagner Dias
Ferreira (Gordo Laranjinha), Juarez dos Santos Miranda (Juarez), Wagner Marcelo de Paula (Nelsão)
e Roberson Dias Ferreira. Alega-se que, o partido Movimento Democrático Brasileiro de Mauá da
Serra registrou apenas oito nomes para formação da chapa proporcional e, para cumprir a cota
legal, registrou nomes fictícios, que evidenciam que a inclusão na chapa teve como único
propósito o cumprimento formal do percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino,
conforme exige a legislação eleitoral. As requeridas Leda de Oliveira Carneiro de Paula (Leda),
Erminda dos Passos Saviani (Dadinha) e Elma Lucia de Macedo (Lucia Macedo), não obtiveram
votação expressiva, não movimentaram recursos financeiros para sua campanha e tampouco
realizaram qualquer ato de campanha eleitoral, concluindo que as candidaturas foram meramente
fictícias. Dessa forma, resta evidente a prática de fraude por parte dos requeridos, candidatos e
direção partidária, neste processo representado pelo seu presidente, na composição da chapa do
MDB - Movimento Democrático Brasileiro, mediante a inserção de candidaturas fictícias, com o
exclusivo objetivo de atender à cota de gênero.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
WAGNER MARCELO DE PAULA (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUAREZ DOS SANTOS MIRANDA (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
WAGNER DIAS FERREIRA (RECORRIDO)

RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
VALDINEI DA SILVA SANTOS (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CLECIO ALEX DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELMA LUCIA DE MACEDO (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ERMINDA DOS PASSOS SAVIANI (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LEDA DE OLIVEIRA CARNEIRO DE PAULA (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MAUA DA
SERRA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44710159
03/09/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44710159 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.137
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600683-
61.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MAUA DA SERRA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: LEDA DE OLIVEIRA CARNEIRO DE PAULA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ERMINDA DOS PASSOS SAVIANI
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELMA LUCIA DE MACEDO
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: CLECIO ALEX DO NASCIMENTO
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: VALDINEI DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: WAGNER DIAS FERREIRA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUAREZ DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: WAGNER MARCELO DE PAULA
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44710159 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da
cota de gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidaturas
femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que
as candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.

Num. 44710159 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, na
ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve
prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Elaine dos Santos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pela recorrente em
desfavor de Clécio Alex do Nascimento e outros, por considerar não caracterizada a
fraude nas candidaturas de Leda de Oliveira Carneiro de Paula, Erminda dos Passos
Saviani e Elma Lucia de Macedo.
Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, que: a) as candidatas
investigadas receberam 3, 11 e 18 votos, respectivamente; b) a votação recebida
pelas candidatas é escassa e inexpressiva em um município com mais de 6.300 votos
válidos, o que atende ao critério da Súmula 73 do TSE, especialmente para Leda de
Oliveira Carneiro de Paula; c) houve o repasse de valores ínfimos para a campanha

Num. 44710159 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
das investigadas e a padronização de despesas atribuídas às campanhas de Leda e
Erminda, com gastos idênticos realizados nas mesmas datas; d) as investigadas não
praticaram atos efetivos de campanha; e) todas as investigadas possuem conexões
familiares ou profissionais com membros que já compunham o partido MDB, indicando
que suas campanhas foram instrumentalizadas para viabilizar as candidaturas de
terceiros que almejavam efetivamente se eleger; f) esses vínculos e o
desconhecimento mútuo entre as candidatas da mesma chapa reforçam a tese de que
as candidaturas foram lançadas exclusivamente para compor a chapa, atendendo
formalmente à cota de gênero e permitindo que os candidatos legítimos concorressem
aos cargos. Requer a reforma da sentença, para julgar procedente a ação de
investigação judicial eleitoral e reconhecer a fraude à cota de gênero (ID 44560831).
Em contrarrazões, os recorridos alegaram que: a) nenhuma das candidatas
investigadas deixou de receber votos, e todas receberam ao menos um voto em suas
respectivas seções de votação; b) a baixa votação em Mauá da Serra é uma realidade
histórica para candidatas mulheres, e a inexpressividade deve ser analisada em
consonância com o cenário local; c) todo o material foi devidamente recebido e
utilizado pelas candidatas e fornecido pelo próprio partido (MDB), não havendo
manipulação de gastos; d) as doações estimáveis do MDB seguiram um padrão, sendo
realizadas para todos os candidatos da chapa (masculinos e femininos), em valores
muito próximos e para os mesmos materiais de campanha e) as candidatas realizaram
campanha, pediram votos, tiveram adesivos colados em veículos e seus nomes
veiculados em inserções de rádio, promovendo suas respectivas candidaturas. Ao
final, requereram o desprovimento do recurso eleitoral (ID 44560838).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a AIJE,
reconhecendo-se a ocorrência de fraude na candidatura de Leda de Oliveira Carneiro
de Paula, com a consequente cassação do DRAP da chapa proporcional do MDB de
Mauá da Serra, anulação dos votos da legenda e declaração de inelegibilidade de
Leda de Oliveira Carneiro de Paula e de Roberson Dias Ferreira, presidente do
diretório municipal do MDB, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/90 (ID 44596388).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II – DA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO

Num. 44710159 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro de Mauá da Serra teria registrado as candidaturas
de Leda de Oliveira Carneiro de Paula, Erminda dos Passos Saviani e Elma Lucia de
Macedo exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar

Num. 44710159 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9
vereadores, razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Movimento
Democrático Brasileiro registrou 8 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 5 do
gênero masculino e 3 do gênero feminino (RCand n. 0600278-25.2024.6.16.0076),
atendendo, a princípio, aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.609/2019.
A recorrente afirma que as candidaturas de Leda de Oliveira Carneiro de Paula,
Erminda dos Passos Saviani e Elma Lucia de Macedo foram fictícias, apenas para que
o partido cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou
meramente formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam
que as candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Leda de Oliveira
Carneiro de Paula obteve 3 votos, Erminda dos Passos Saviani recebeu 11 votos e
Elma Lucia de Macedo somou 18 votos. Embora as votações sejam singelas, este fato
deve ser apreciado em conjunto com outros elementos probatórios, uma vez que a
caracterização de candidatura fictícia exige a demonstração inequívoca da ausência
de intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.
Os materiais gráficos das candidatas, as fotos de carros com adesivos da candidata
Erminda, os prints de mensagens com pedidos de votos enviados por Lucia Macedo,
revelam indícios de que as investigadas promoveram atos efetivos de campanha (ID
44560742 ao ID 44560746).
Na audiência de instrução realizada no dia 25-3-2025, colheu-se os depoimentos

Num. 44710159 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
pessoais das investigadas Leda de Oliveira Carneiro de Paula, Erminda dos Passos
Saviani e Elma Lucia de Macedo, bem como da investigante Elaine dos Santos Miguel.
Na mesma ocasião, prestaram depoimento as testemunhas Joaquim da Costa Nunes,
Camila da Costa, Beatriz dos Santos, Nilson Gonçalves, Sandra Sapatieri e Irineu
Garcia
Em seu depoimento pessoal, Leda de Oliveira Carneiro de Paula relatou que: a)
pretendia ser eleita e fez campanha; b) votou em si para o cargo de vereadora; c) o
partido forneceu seu material de propaganda e não empregou recursos próprios na
campanha; d) pediu votos pelo WhatsApp e postou sua propaganda no Instagram nos
status e, por essa razão, tais publicações não estão mais disponíveis; e) pediu votos
nas casas de conhecidos; e) não participou de carreatas; f) fez campanha na rua por 2
meses; g) recebeu 3 votos; h) era o sonho do pai da depoente que algum dos seus
filhos fosse candidato e, devido ao seu falecimento, decidiu se candidatar; i) quando se
filiou ao partido já tinha a intenção de ser candidata; j) começou a campanha em
agosto e já tinha recebido seu material do partido; k) não contratou cabos eleitorais; l)
seu número era 15.190; m) a própria depoente foi quem procurou o partido para ser
candidata; n) fez fotos e vídeos para a campanha, que foram divulgados em seu status
do Instagram e WhatsApp (ID 44560770 ao ID 44560774).
Em seu depoimento pessoal, Erminda dos Passos Saviani afirmou que: a) decidiu se
candidatar porque é bem conhecida na cidade e achou que teria chance de se eleger;
b) seu marido foi eleito vereador por duas vezes, bem como exerceu o cargo de vice-
prefeito do município; c) seu filho já havia sido candidato; d) apesar de ter feito
campanha, recebeu poucos votos; d) o partido a convidou para ser candidata, pois
sabia da sua vontade de participar das eleições; e) recebeu todo o material de
campanha do partido; f) obteve 11 votos e votou em si para o cargo de vereadora; g)
começou a fazer campanha em setembro; h) o seu número era 15043; i) recebeu
“santinhos” e adesivos; j) não fez campanha em rede social (ID 44560774 ao ID
44560778).
Em seu depoimento pessoal, Elma Lucia de Macedo informou que: a) sempre teve
vontade de se candidatar ao cargo de vereadora, para trabalhar com idosos; b) o
professor Robson a convidou para ser candidata; c) recebeu 18 votos e votou em si
para o cargo de vereadora; d) recebeu seu material de campanha do partido; e) fez
campanha pela Internet e também pediu votos nas ruas, com a ajuda de umas amigas
(Creusa, Cristiane, Melinda); e) é filiada ao partido há muito tempo, pois sua família
participa da política; f) sobrou pouco material de campanha (ID 44560779 ao ID
44560784).
A investigante Elaine dos Santos Miguel explanou que: a) foi candidata ao cargo de
vereadora em Mauá da Serra e recebeu 96 votos; b) decidiu propor a ação de
investigação judicial eleitoral, pois considera que há fraude nas candidaturas das
investigadas, uma vez que não praticaram atos de campanha (ID 44560784 ao ID
44560791).

Num. 44710159 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
A testemunha Beatriz dos Santos declarou que: a) conhece a candidata Dadinha
(Erminda dos Passos Saviani) há bastante tempo; b) adesivou seu carro com a
propaganda de Dadinha e distribuiu “santinhos” da candidata; c) viu outros 5 carros
com adesivos da candidata; d) o adesivo azul exibia a propaganda conjunta da
candidata investigada com Tania, que disputava a prefeitura do município, e com o
candidato a vice-prefeito; e) a candidata Dadinha passou no local de trabalho da
depoente para pedir votos (ID 44560792 ao ID 44560795).
A testemunha Sandra Sapatieri informou que: a) foi a responsável por produzir o
material gráfico do partido MDB de Mauá da Serra; b) fez o material das candidatas
Leda, Lucia Macedo e Dadinha; c) o material foi retirado e recebido pelo comitê do
partido (ID 44560795 e ID 44560796).
A testemunha Irineu Garcia afirmou que: a) foi o responsável pela produção de vídeos
e fotos das campanhas dos candidatos do partido MDB de Mauá da Serra; b) produziu
vídeo, material para propaganda de rádio, fotos para “santinhos” e artes para redes
sociais para as candidatas Leda, Lucia Macedo e Dadinha; c) não houve diferença na
produção de materiais de campanha para candidatos e candidatas; d) o depoente não
era responsável pela postagem do material nas redes sociais dos candidatos (ID
44560797 ao ID 44560801).
A testemunha Joaquim da Costa Nunes relatou que: a) trabalhou na campanha
eleitoral do candidato a prefeito Giva Lopes; b) conhece as investigadas Leda e Lucia
Macedo e não sabia que elas eram candidatas; c) não acompanhava a campanha dos
adversários na rua; c) não conhece, mas sabe quem é Dadinha e não sabia que ela
era candidata (ID 445608802 ao ID 445608804).
A testemunha Camila da Costa declarou que: a) a candidata Leda pediu seu voto
durante uma reunião que fez com amigos; b) viu a propaganda de Leda nas redes
sociais da candidata; c) Leda se candidatou porque era um desejo do pai dela (ID
445608804 ao ID 445608806).
A testemunha Nilson Gonçalves explanou que: a) durante o período eleitoral, trabalhou
no comitê e acompanhou todos os candidatos, inclusive as investigadas, retirando
material de campanha no local para pedir votos nas ruas; b) quando retornavam ao
comitê, comentavam como tinham sido as visitas aos eleitores; c) acompanhou
reuniões internas, nas quais estavam presentes todos os candidatos no comitê (ID
445608806 ao ID 44560808).
A análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, aliada aos
demais elementos constantes nos autos, revela indícios de que as candidatas Leda de
Oliveira Carneiro de Paula, Erminda dos Passos Saviani e Elma Lucia de Macedo
participaram do processo eleitoral com atos concretos de campanha.
As candidatas prestaram declarações consistentes e compatíveis com a efetiva
intenção de concorrer ao pleito. Todas afirmaram que votaram em si próprias,

Num. 44710159 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
realizaram campanha eleitoral e receberam votos. Relataram, ainda, ter participado de
atos de campanha, como distribuição de materiais, pedidos de votos em redes sociais
e visitas a eleitores. Também informaram que receberam do partido material gráfico e
não fizeram uso de recursos próprios, o que indica alinhamento com a estrutura
partidária.
Verifica-se que as candidatas investigadas foram votadas em suas respectivas seções
eleitorais, o que reforça a presunção de que votaram em si mesmas e evidencia a
intenção genuína de disputar o cargo de vereadora (ID 44560733, ID 44560735 e ID
44560737).
As testemunhas ouvidas corroboram essas declarações. Nilson Gonçalves, que atuou
no comitê de campanha, confirmou que todos os candidatos, inclusive as investigadas,
participaram das atividades eleitorais, retirando materiais e realizando visitas. Beatriz
dos Santos afirmou ter adesivado seu veículo com propaganda da candidata Dadinha,
distribuído "santinhos" e presenciado a mesma realizando campanha pessoalmente.
Camila da Costa declarou ter visto propaganda de Leda nas redes sociais e recebido
pedido de voto direto da candidata.
Sandra Sapatieri, responsável por produzir o material gráfico do partido MDB de Mauá
da Serra, declarou que fez o material das candidatas Leda, Lucia Macedo e Erminda.
Além disso, Irineu Garcia, responsável pelos materiais de mídia, afirmou que não
houve qualquer distinção entre homens e mulheres na produção e entrega de
materiais de campanha.
As prestações de contas das candidatas investigadas revelam o recebimento de
doações de materiais de campanha fornecidos pela comissão provisória municipal do
MDB de Mauá da Serra, assim como a doação de serviços advocatícios feita pela
chapa majoritária para uso em suas campanhas, descritas da seguinte forma:
Erminda dos Passos Saviani e Leda de Oliveira Carneiro de Paula: a) R$ 250,00 -
5.000 “colinhas”; b) R$ 350,00 - 5.000 “santinhos”; R$ 63,00 - 60 adesivos/botons; c)
R$ 90,00 - 6 adesivos perfurados; d) R$ 100,00 - 50 adesivos de para-choque; e) R$
200,00 - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo / produção de vídeos e
propaganda eleitoral; f) R$ 125,00 - 2.500 “santinhos”; g) R$ 77,50 - 775 “colinhas”; h)
R$ 200,00 - serviços contábeis; i) R$ 200,00 - serviços advocatícios (PCE 0600451-
49.2024.6.16.0076
-
ID
128942943
e
ID
128942936
e
PCE
0600453-
19.2024.6.16.0076 - ID 128943400 e ID 128943393).
Elma Lucia de Macedo: a) R$ 350,00 - 5.000 “santinhos”; R$ 200,00 - produção de
programas de rádio, televisão ou vídeo / produção de vídeos e propaganda eleitoral;
R$ 125,00 - 2.500 “santinhos”; R$ 77,50 - 775 “colinhas”; R$ 200,00 - serviços
contábeis; R$ 200,00 - serviços advocatícios (PCE 0600450-64.2024.6.16.0076 - ID
128943578 e ID 128943560).
Os gastos com materiais de propaganda apresentados pelas candidatas investigadas

Num. 44710159 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
se enquadram no padrão normalmente observado em campanhas proporcionais
realizadas em municípios de pequeno porte, não havendo, por si só, qualquer
irregularidade aparente.
A padronização das prestações de contas eleitorais, embora possa representar um
indício de possível fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula nº 73 do TSE, não
é, por si só, suficiente para caracterizar a burla à norma. Para que se configure a
fraude, é indispensável a existência de um conjunto probatório sólido que evidencie,
de forma clara, a intenção deliberada de burlar a exigência legal de candidaturas
femininas mínimas.
No presente caso, embora se observe a uniformidade nas prestações de contas
apresentadas por Erminda e Leda, a análise global do acervo probatório aponta em
sentido diverso da hipótese de candidatura fictícia. Há indícios de que ambas
realizaram atos de campanha e demonstraram intenção genuína de concorrer ao
pleito, afastando, portanto, a caracterização de fraude eleitoral por desvio da cota de
gênero.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude nas
candidaturas de Leda de Oliveira Carneiro de Paula, Erminda dos Passos Saviani e
Elma Lucia de Macedo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio,
segundo o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade,
deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 249, Data 02/12/2020).
A Justiça Eleitoral, ao exercer seu papel fiscalizador, deve agir com rigor na apuração
de fraudes, mas também com responsabilidade institucional para não comprometer,
sem provas firmes, a vontade do eleitorado.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que não
se comprovou a alegada fraude à cota de gênero.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a
ação de impugnação de mandato eletivo.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44710159 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/09/2025 08:59:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090308595977400000043648906
Número do documento: 25090308595977400000043648906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/09/2025 14:37:59
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600683-61.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, GUILHERME CAMARGO
LIMA - PR105056, AMANDA GROSSI CONTE - PR105055, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A -
RECORRIDOS: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MAUA DA SERRA - PR -
MUNICIPAL, LEDA DE OLIVEIRA CARNEIRO DE PAULA, ERMINDA DOS PASSOS SAVIANI,
ELMA LUCIA DE MACEDO, CLECIO ALEX DO NASCIMENTO, VALDINEI DA SILVA SANTOS,
WAGNER DIAS FERREIRA, JUAREZ DOS SANTOS MIRANDA, WAGNER MARCELO DE PAULA -
Advogados dos RECORRIDOS: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - PR64006, MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.09.2025